Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703730-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, CARLOS AUGUSTO LOPES LIMA, POLIANA MARIA DOMINGUES LIMA RECORRIDO: EDILSON TOMAS GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUÇÃO DO POLO PASSIVO. DESISTÊNCIA DOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É cabível exceção de pré-executividade, quando houver alegação de matéria referente à condição da ação, sendo incabível a alegação de preclusão. 2. Os honorários de sucumbência devem ser regidos pelo princípio da causalidade, que determina que tais ônus devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do litígio. 3. A desistência da ação de execução motivada pela ausência de bens de propriedade da parte executada passíveis de penhora não rende ensejo à condenação da parte exequente em honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Tratando-se de ação de execução em que o pedido de desistência é formulado em face da ausência de bens passíveis de penhora, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deverá ser imposta ao executado. 4. Recurso n. 0703730-40.2022.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido. 5. Recurso n. 0703287-89.2022.8.07.0000 prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 934, 935 e 1.024, § 1°, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgado é nulo por ausência de intimação das partes para a sessão na qual os embargos de declaração foram julgados. Aduz que a expressão “sessão subsequente” do art. 1.024, § 1° do CPC deve ser entendida como “sessão subsequente à conclusão para o relator”. Não sendo os embargos incluídos em mesa para julgamento nessa sessão, devem ser incluídos em pauta em outra sessão, nos termos dos arts. 934 e 935 do Código de Processo Civil. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência; b) artigos 85, §10, 90, 523, § 1°, e 827, todos do mesmo Códex, defendendo a inclusão da recorrente CBS no polo passivo para que prossiga com a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.024, § 1°, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010